Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000559-25.2021.8.11.0000
Impetrantes: Thelma Aparecida Garcia Guimarães e Antonio Silveira Guimarães Junior
Paciente: Gilvan Oliveira Macena
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilvan Oliveira Macena, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente.
Em síntese, os impetrantes argumentam que há excesso de prazo na segregação do paciente, uma vez que está encarcerado há mais de um ano.
Apontam que não há contemporaneidade na prisão, e que a colocação do paciente em liberdade não prejudicará a instrução criminal.
Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, com a colocação do paciente em liberdade.
Juntam documentos (Ids. 72841549, 72866450, 72866453 a 72866460, 72866463 a 72866468).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
No caso em análise, é de meu conhecimento, por ser o relator prevento para o exame das ações referentes à denominada “Operação Reditus”, que o feito de origem se trata de processo complexo, com dezenas de denunciados (embora tenha havido desmembramento dos feitos), o que naturalmente demanda elastério temporal para a realização da instrução processual.
Além disso, em razão da epidemia decorrente da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio dos usuários, funcionários e servidores do Poder Judiciário, a exemplo do fechamento dos prédios e a suspensão de atos presenciais; o que, de forma indireta, retardou, ainda que de forma reduzida, o andamento regular dos processos.
Por fim, considerando o encerramento da instrução processual, nos termos da súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, que, só será verificado se houver nítida ofensa à garantia da razoável duração do processo, o que, por ora, não visualizo.
Destarte, não há falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar, uma vez que a dificuldade em apurar delitos dessa natureza não pode ser utilizada em benefício do paciente.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Intimem-se.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator